Tribunal: TJDFT
Processo: 0724511-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por André Alves Pereira (Id. 14531892) contra a sentença (Id. 14531887) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido improcedente. O apelante, ao interpor o presente recurso (Id. 14531892), não recolheu o valor referente ao preparo recursal, por ter formulado requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Verifica-se ainda que o referido requerimento foi instruído com as cópias de extratos bancários referentes aos meses de agosto (Id. 14531894), setembro (Id. 14531895) e outubro (Id. 14531894) de 2019, além da declaração de hipossuficiência (Id. 14531893) emitida pelo próprio recorrente. Foi proferido despacho (Id. 15230780) com a determinação de que o recorrente demonstrasse a alegada hipossuficiência. É a breve exposição. Decido. Diante do teor da norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada.) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617.) (Ressalvam-se os grifos.) A despeito de ter sido concedido prazo com a finalidade de propiciar a demonstração da alegada condição de hipossuficiência (Id. 15230780), o recorrente não acostou aos presentes autos as provas suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência. No caso em deslinde o apelante voltou a juntar extratos bancários aos autos do processo, agora os referentes aos meses de janeiro (Id. 15278500), fevereiro (Id. 15278498) e março (Id. 15278497) de 2020, além da cópia da declaração de imposto de renda referente ao exercício do ano de 2019 (Id. 15278501). Relativamente à cópia da declaração do imposto de renda apontada no Id. 15278501 constata-se que o apelante declarou receber o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A respeito dos extratos bancários, a indicação de saldo negativo (Id. 15278497) no montante de R$ 55.862,18 (cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos) isoladamente não demonstra a situação jurídica de hipossuficiência. Quanto ao mais os referidos extratos bancários revelam inexistir movimentações financeiras na conta corrente n° 11635-1. Soma-se a isso o fato de ter o autor utilizado outra conta bancária para o pagamento das custas iniciais (Id. 14531432). Isso não obstante, diante da consulta ao sistema PJE, verifica-se a existência de embargos à execução propostos pelo apelante nos autos do processo n° 0739222-95.2019.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Os referidos autos indicam que o ora recorrente é proprietário de dois bens imóveis (fls. 5-6, Id. 52501399) assim discriminados: a) apartamento 104 do Bloco B-13 da QRSW 2, Setor Sudoeste, Brasília-DF, com área privativa de 62,48m2 (sessenta e dois vírgula quarenta e oito metros quadrados), registrado sob a matrícula n° 89.622 no 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; e b) apartamento 916 do Bloco E da Quadra 4 do Setor Hoteleiro Norte, Brasília-DF, com área privativa de 26,27m2 (vinte e seis vírgula vinte e sete metros quadrados), registrado sob a matrícula n° 121.415 no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Além disso o documento referido no Id. 52501390 dos aludidos autos revela que o apelante, aos 5 de dezembro de 2019, vendeu pelo valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais) o imóvel localizado no Lote 3, Conjunto 3, QR 410, Samambaia-DF, matrícula n° 119033, 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. É necessário, por fim, salientar que o apelante não formulou requerimento de gratuidade de justiça nos mencionados embargos à execução. À vista do exposto, não subsistem, poprtanto, sequer indícios de que o pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado poderá comprometer o sustento do apelante e de sua família. Por essas razões, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 24 de juho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator